Tribunal: TJDFT
Processo: 0738004-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738004-64.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ECC DF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão exarada pelo MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702749-29.2018.8.07.0007, opostos em desfavor de WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 109199789 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da executada sob o fundamento de que são impenhoráveis os salários em conformidade com o art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que já foram realizadas, sem êxito, pesquisas pelas ferramentas BACEJUD, RENAJUD, INFOJUD, além de ofícios à CODHAB, na tentativa de localizar bens da executada que possam responder pelo débito exequendo, no importe de R$ 10.379,46 (dez mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Dessa forma, a exequente pleiteou a penhora de 10% (dez por cento) do salário da executada, visto que há entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal da possibilidade de penhora de parte do salário do devedor. Verifico que a agravantes não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021 às 14:01:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora